Tribunal: TJDFT
Processo: 0731927-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0731927-39.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LORRANE FERNANDES MANGABEIRO, JOVENOR FERNANDES MANGABEIRO AGRAVADO: JOSE CANDIDO DO AMARAL FILHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Lorrane Fernandes Mangabeiro e Jovenor Fernandes Mangabeiro contra decisão proferida em cumprimento de sentença (processo n. 0160541-23.2009.8.07.0001), nos seguintes termos: Trata-se de cumprimento de sentença movido inicialmente por VALDEMIRA FERNANDES em face de JOSÉ CANDIDO DO AMARAL FILHO, para execução da condenação imposta na sentença de ID 25292132 - Pág. 21: Posto isso, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o réu ao pagamento de pensão em favor da autora, no valor equivalente a dois terços do salário mínimo, desde a data da morte do filho desta até a data em que este completaria sessenta e cinco anos, a título de indenização por danos materiais. Condeno-o ainda ao pagamento de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de indenização por danos morais. O pagamento da pensão está sendo feito mediante desconto direto na folha de pagamento do réu, conforme ofício de ID 25292172 - Pág. 36. A condenação em danos morais ainda não foi quitada. O feito foi extinto pelo abandono (ID 42828112). Os herdeiros da autora vieram aos autos comunicando o falecimento da parte e pleiteando a sucessão processual (ID 99683795). O pedido foi deferido. Os herdeiros pretendem iniciar novamente o cumprimento de sentença, em petição de ID 101914614. Postulam o redirecionamento da pensão para suas contas bancárias. Inicialmente, é forçoso esclarecer que a pensão imposta na sentença em favor de Valdemira possui natureza alimentar e, portanto, tem caráter personalíssimo em relação ao credor. Como corolário, a morte da credora é causa de extinção da obrigação, sendo tal verba intransmissível aos sucessores. Registro que estamos defronte de alimentos frutos de ato ilícito e não em virtude de uma relação de parentesco. Neste sentido, segue abaixo entendimento do egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios reconhecendo a natureza de ato personalíssimo. Vejamos: REVISÃO DE ALIMENTOS POR ATO ILÍCITO. FALECIMENTO DO ALIMENTADO. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. PEDIDO DE ENVIO DE OFÍCIO AO ÓRGÃO PAGADOR. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO. 1. Os alimentos constituem direito personalíssimo. Destinam-se à subsistência do alimentado, evidenciando direito pessoal e intransferível. 2. Falecido o alimentado, extingue-se a obrigação de prestação alimentícia a que o agravante foi condenado, sendo defesa a sua transferência a outrem. 3. Mister que o órgão pagador do recorrente seja imediatamente oficiado a fim de cancelar os descontos efetuados em sua remuneração a título de pensão alimentícia. 4.Agravo provido. (Acórdão 239709, 20050020115155AGI, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/3/2006, publicado no DJU SEÇÃO 3: 23/3/2006. Pág.: 88) Assim, INDEFIRO o pedido “a” de ID 101914614 e DETERMINO, após o trânsito em julgado da presente decisão, a expedição de ofício ao Banco Central para que cesse os descontos nos proventos de José Candido Do Amaral Filho, em favor de Valdemira, oriundo do ofício de ID 25292172 - Pág. 36. O feito poderá prosseguir em relação à condenação por danos morais. Tendo em vista que o réu está representado pela curadoria de ausentes (ID 25292190 - Pág. 53), intime-se o exequente para informar o endereço em que ele pode ser encontrado para intimação. Após o trânsito em julgado, expeça-se ofício acima descrito. Cumpra-se. Intime-se. (ID 103265748 dos autos de origem) Em suas razões recursais, sustentam os agravantes, em síntese, que a decisão agravada viola os princípios da boa-fé processual, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, eis que prejudica os agravantes de receberem aquilo que, em tese, compunha o patrimônio de sua mãe e, consequentemente, sua herança. Narram que o Raulhei Fernandes Mangabeiro, em seus 26 anos de idade, teve a vida brutalmente ceifada por disparo de arma de fogo efetuado pelo ora agravado, que restou condenado ao pagamento de indenização à mãe da vítima, autora da ação na qualidade de representante da família. Argumentam que a obrigação alimentar do direito de família é personalíssima e intransferível, diferentemente da indenização por homicídio, disciplinada no art. 948 do Código Civil, em que o causador do evento danoso é compelido a pagar alimentos à família da vítima. Aduzem que em se tratando de morto, o direito de reclamar perdas e danos passa a ser do cônjuge sobrevivente, ou qualquer parente em linha reta ou colateral, até o quarto grau (CC, art. 12). Afirmam que a transmissibilidade do direito indenizatório também encontra guarida no direito sucessório (CC, art. 943). Destacam que não consta do título judicial que a obrigação de prestar pensão mensal à autora se extinguirá com a morte desta, mas, sim, que o pensionamento é devido até a data em que a vítima completaria 65 anos de idade, termo não ocorrido (01/02/2047). Acrescentam que, nos termos da Súmula 642 do STJ, tanto o direito de ação quanto a indenização possuem caráter patrimonial, transmissível aos herdeiros. Informam que até o momento o agravado não efetuou o pagamento dos danos morais. Em relação aos danos materiais, alegam que, caso não se reconheça a transmissibilidade do crédito aos herdeiros, tem direito aos valores devidos e não pagos até a data do óbito da beneficiária da pensão. Nesse sentido, explicam que o agravado fora condenado ao pagamento de pensão em favor da autora no valor de 2/3 do salário mínimo vigente desde a data da morte do filho, em 19/01/2009, até a data em que este completaria sessenta e cinco anos (01/02/2047), porém os pagamentos se iniciaram somente em 13/08/2013, ou seja, quatro anos e sete meses depois do determinado. Requerem a concessão da antecipação da tutela recursal, a fim de determinar o prosseguimento dos pagamentos mensais de 2/3 do salário mínimo vigente, descontados da folha de pagamento do agravado, na proporção de 50% para cada um dos agravantes. No mérito, pugnam pela reforma da decisão, deferindo-se a transmissão da indenização a título de danos materiais aos agravados ou, pelo menos, do crédito referente aos danos materiais retroativos à data do falecimento de Raulhei (19/01/2009) até 19/07/2013 no total de R$90.462,44, eis que darão continuidade ao cumprimento de sentença. Em atendimento ao despacho de ID 29776431, os agravantes informaram que o juízo de origem lhes deferiu o benefício da justiça gratuita (ID 30386573 e anexos). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, em que pese a argumentação expendida pelos agravantes, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à antecipação dos efeitos da tutela recursal. Como cediço, o direito ao recebimento de pensão por morte (direito patrimonial) decorre do ato ilícito. No caso, a data da morte do irmão dos agravantes (19/01/2009), vítima de homicídio praticado pelo agravado. Nos termos do dispositivo da sentença condenatória transcrita na decisão agravada, o agravado foi condenado ao pagamento de pensão em favor da autora da ação indenizatória, VALDEMIRA FERNANDES, no valor equivalente a dois terços do salário mínimo, desde a data da morte do filho desta até a data em que este completaria sessenta e cinco anos. Veja-se que a ação indenizatória fora ajuizada única e exclusivamente por VALDEMIRA FERNANDES, tanto que o agravado foi condenado “ao pagamento de pensão em favor da autora”. Outrossim, o presente cumprimento de sentença foi deflagrado apenas pela autora, credora da obrigação de pagar. Embora o termo final da pensão mensal fosse a data em que a vítima completaria 65 anos (01/02/2047), com o evento morte da parte credora, o que se transmite aos herdeiros são as verbas vencidas e não pagas enquanto a beneficiária era viva. Isso porque o débito inadimplido constitui direito incorporado ao patrimônio do de cujus. Sendo assim, por força do disposto no art. 1.784 do Código Civil, o valor devido e não pago pode ser reclamado pelos herdeiros, sucessores da credora. Acerca do tema, confira-se precedente desta Corte de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. FALECIMENTO DO CREDOR. OBRIGAÇÃO DE PAGAR PENSÃO EM DECORRÊNCIA DE ATO ILÍTICO. TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS. LEGITIMIDADE DO ESPÓLIO PARA PROSSEGUIR COM A EXECUÇÃO DE PARCELAS VENCIDAS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do artigo 943 do Código Civil, "o direito de exigir reparação e a obrigação de prestá-la transmitem-se com a herança." 2. O cumprimento da sentença de pensão alimentícia de natureza indenizatória (obrigação decorrente de ato ilícito) não se extingue com o falecimento do beneficiário. Os valores devidos e não pagos até a data do óbito do beneficiário da pensão transmitem-se aos seus herdeiros, nos termos do art. 1.784 do Código Civil. 3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Agravo Interno prejudicado. Unânime. (Acórdão 1261841, 07206318820198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 16/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Com efeito, existindo saldo em aberto, os herdeiros da alimentada, devidamente habilitados no processo, podem reclamar o adimplemento da obrigação vencida até a data do óbito da beneficiária da pensão, nos próprios autos do processo de execução em tramitação. Tal circunstância evidencia a probabilidade de provimento do recurso. No entanto, o que almejam os agravantes em sede de antecipação da tutela recursal é a percepção da pensão que era devida à beneficiária, mesmo após sua morte. Nesse particular, não se vislumbra a probabilidade do direito alegado, impondo-se, por conseguinte, o indeferimento da liminar. Posto isso, INDEFIRO o pleito de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de novembro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora